Tribunal: TJDFT
Processo: 0733938-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. NÃO APRECIAÇÃO. OBJETO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Averiguado que a decisão agravada foi proferida nos autos da ação de manutenção de posse, impõe-se confirmar o decisum proferido na origem que recusou apreciação ao pedido de retenção e indenização pelas benfeitorias, pois a matéria foi objeto apenas dos autos da ação de reintegração de posse.
2. A condenação em honorários advocatícios no agravo de instrumento apenas é admissível quando o Juízo a quo, ao proferir a decisão agravada, condenar a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais.
3. Agravo de instrumento não provido.